Tribunal: STF
Processo: ARE 1558815
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Depósitos destinados ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF e ao Fundo Orçamentário Temporário - FOT. Leis Estaduais 7.428/2016 e 8.645/2019. Rio de Janeiro. Constitucionalidade. ADI 5635. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário de acórdão que está em harmonia com a jurisprudência da Corte fixada pelo Plenário em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. A parte agravante alega a impossibilidade de aplicação imediata de precedente que ainda não transitou em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o relator pode decidir monocraticamente recurso extraordinário com base em precedente da Corte não transitado em julgado.



    III. Razões de decidir



    3. A orientação adotada no Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento da Corte sedimentado no julgamento da ADI 5635, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.”



    4. Além da larga jurisprudência da Corte autorizando a imediata aplicação de precedente firmado pelo seu Plenário por decisão monocrática nos termos do art. 932, III e IV, do CPC, independentemente do trânsito em julgado do paradigma e ainda que pendente de embargos de declaração, observe-se que a ADI 5635 já transito em julgado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.